Tribunal: TJSP
Processo: 0007689-94.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007689-
94.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante BRUNO JHONNY
LOPES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-94.2016.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No 41.719
APELAÇÃO: No 0007689-94.2016 Sertãozinho
APELANTE: BRUNO JOHNNY LOPES MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 460/468, cujo relatório se adota da 2a
Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Bruno Johnny Lopes
Martins, por infração ao artigo 180, caput, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano, seis
(06) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
catorze (14) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena
corporal por uma restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena,
a fixação de regime prisional menos gravoso, além da substituição da
pena corporal por restritiva de direitos (fls. 486/492).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 497/500).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
509/513 pelo improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-94.2016.8.26.0597 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de exibição e apreensão, de reconhecimento de bens, de
avaliação, laudo pericial, boletins de ocorrência, todos documentos
encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante, juntamente com seu falecido
genitor, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que
sabia ser produto de crime, consistente em 03 câmeras fotográficas,
26 pneus automotivos, 01 caixa de ferramentaria e 05 veículos
automotores, a saber: um caminhão Volkswagen, modelo 8.160, de
cor prata, ano 2013; um caminhão trator Volvo, modelo FH124120,
cor branca, ano 2006; um veículo Volkswagen, modelo Jetta, cor
preta, ano 2011; um veículo, marca Toyota, modelo Corolla, cor preta,
ano 2013; e um caminhão trator, marca Volvo, modelo FH540, cor
branca, ano 2013, avaliados em R$ 575.900,00 (quinhentos e setenta
e cinco mil e novecentos reais), bens estes objetos de furtos e roubos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-94.2016.8.26.0597 -Voto no
4
ocorridos nos anos de 2015 a 2016.
O réu, em Juízo, negou os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
Com efeito, a testemunha Célia Andruciolli Bizzio, ouvida em
juízo, aduziu ter alugado o seu imóvel (um barracão) ao acusado, por
prazo determinado, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais). Algum tempo depois, policiais militares a procuraram para
saber informações acerca do sobredito imóvel, tendo os
acompanhado ao local dos fatos, onde houve apreensão dos bens
descritos na exordial acusatória. Na Delegacia de Polícia, apresentou
cópia do contrato de locação (fls. 53/54) e esclareceu detalhes sobre
o pagamento dos alugueres.
A testemunha Lucinete Kaeep da Rocha Venuto, ouvida em
Juízo, asseverou ser funcionária do estabelecimento comercial
pertencente a José Valter Bizzio e Célia Andruciolli Bizzio e que
elaborou o contrato de locação de um barracão pertencente aos seus
empregadores. Reconheceu, na audiência, sem sombra de dúvidas, o
apelante como sendo o locatário do imóvel em apreço.
O Delegado de Polícia Targino Donizeti Osorio, ouvido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-94.2016.8.26.0597 -Voto no
5
Juízo, declarou que, no local dos fatos, foram apreendidos objetos
produto de furto e roubo e que a proprietária do barracão compareceu
à Delegacia de Polícia e informou que o local estava alugado para
pessoa de nome Bruno. Asseverou, outrossim, que o pai do acusado,
Laércio, já era conhecido nos meios policiais pela prática de delitos
patrimoniais. Por fim, esclareceu que não havia indicativos de que o
barracão estivesse sendo usado como oficina mecânica, mas sim
como depósito de produtos de crimes.
Por derradeiro, em Juízo, os policiais militares Paulo
Henrique Teixeira Filho e Gabriel Augusto Minto Potim, asseveraram
ter recebido notícia anônima de uma empresa de vigilância
automotiva de que, no local dos fatos, havia um caminhão produto de
roubo ocorrido na cidade de Pontal/SP.
Os milicianos diligenciaram, então, para lá e lograram êxito
em localizar, no interior do galpão, alugado pelo apelante, vários
veículos, entre os quais dois caminhões Volvo, um caminhão
Volkswagen tipo baú, um veículo Jetta e um veículo Corolla. Após
pesquisa, constataram que todos eles eram produtos de crime,
apresentando, inclusive, placas falsificadas. Havia também no local
duas máquinas de solda de alto valor, máscaras balaclavas, vários
pneus de caminhonete, rádios comunicadores, uma caixa contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-94.2016.8.26.0597 -Voto no
6
equipamento de bloqueio de sinal de rádio, diversas ferramentas em
caixas e três câmeras fotográficas digitais. A proprietária do barracão
informou que o havia alugado, apresentando cópia do contrato de
locação contendo dados do acusado. Os veículos e objetos foram
apreendidos e restituídos aos proprietários.
Verificou-se, assim, que os veículos e objetos encontrados
no interior do barracão, alugado pelo apelante, eram mesmo produtos
de crime, consoante boletins de ocorrências acostado aos autos a fls.
20/28, 29/32, 35/40, 41/45, 48/51, 78/80 e 71/77.
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois alugou imóvel (barracão) e
nele adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, os veículos e
bens descritos na denúncia. Abordado pelos policiais militares, não
apresentou qualquer documentação que comprovasse a aquisição
dos tais veículos e bens de maneira lícita. Sem dúvida, tinha ele
ciência da origem criminosa dos bens em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-94.2016.8.26.0597 -Voto no
7
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A base foi majorada, corretamente, acima do mínimo legal,
em um sexto (1/6), nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Pela
continuidade
delitiva,
levando-se
em
conta
a
quantidade de crimes praticados pelo apelante, o douto magistrado a
quo adotou, corretamente, a pena de um dos delitos, posto que
idênticos, exasperando-a em um terço (1/3), ficando mantido tal
acréscimo, por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007689-94.2016.8.26.0597 -Voto no
8
E, por fim, bem substituída a pena corporal por uma restritiva
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a
qual, por estar de acordo com o disposto no artigo 44 do Código
Penal, resta mantida.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator